Tribunal: TJES
Processo: 0018974-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018974-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS RIBEIRO DO VAL

APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. CRÍTICA A FIGURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI. PUBLICAÇÃO FUNDAMENTADA EM APURAÇÃO JORNALÍSTICA DO PROJETO COMPROVA. LICITUDE DA MANIFESTAÇÃO. DIREITO DE RETRATAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de retratação contra emissora de televisão. O autor alegou que matéria jornalística, ao classificá-lo como “enganador” em razão de publicação relacionada à pandemia da COVID-19, teria ofendido sua honra e imagem. Requereu a exclusão da reportagem e a retratação pública da empresa de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a matéria jornalística impugnada extrapolou os limites constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa, configurando abuso de direito; (ii) definir se há direito de retratação, à luz do art. 5º, V, da CF/1988 e da Lei nº 13.188/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de imprensa, prevista nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da CF/1988, possui proteção constitucional plena, vedada a censura prévia, admitindo-se, apenas a posteriori, responsabilização por abusos, conforme fixado pelo STF no Tema 995 da repercussão geral e na ADPF nº 130/DF.

A matéria jornalística questionada limitou-se a narrar e analisar conduta do apelante, figura pública, no contexto da pandemia da COVID-19, em tema de máximo interesse coletivo, sem comprovação de falsidade ou intenção difamatória (
animus diffamandi
).

A qualificação do conteúdo como “enganoso” decorreu de etiqueta editorial do Projeto Comprova, consórcio de veículos de imprensa dedicado à checagem de fatos, não representando imputação de dolo ou má-fé ao apelante.

O direito de retratação exige demonstração de falsidade ou distorção ofensiva, o que não se verifica no caso, razão pela qual não há dever de retratação.

Precedentes deste Tribunal em ações análogas, ajuizadas pelo mesmo autor contra outros veículos de comunicação por matérias idênticas, confirmaram a licitude da publicação e afastaram a alegada violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de imprensa abrange a crítica a agentes públicos sobre fatos de interesse coletivo, desde que ausente dolo ou intuito difamatório.

O direito de retratação somente se aplica quando demonstrada falsidade ou deturpação ofensiva, não configurada em matéria jornalística baseada em checagem de informações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, V, IX e XIV; art. 220, §1º. CPC, art. 85, §11. Lei nº 13.188/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Tema 995 da repercussão geral; STF, Rcl 46.534/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.12.2021; STF, Rcl 49.506 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.02.2022; STF, Rcl 64.667 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.02.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0018968-12.2020.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 16.07.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0018970-79.2020.8.08.0024, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018974-19.2020.8.08.0024

APELANTE: MARCOS RIBEIRO DO VAL

APELADA: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS RIBEIRO DO VAL
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de retratação ajuizada em face de
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aponta o recorrente o desacerto da sentença, que conferiu prevalência absoluta à liberdade de expressão sem a devida ponderação com os direitos da personalidade.

Aduz que a apelada ultrapassou os limites da crítica legítima, desvirtuando a fala do apelante de seu contexto original e, de maneira irresponsável, imputou-lhe rótulo de “enganador”, já que, além de insinuar, repreendeu o seu posicionamento e as suas falas.

Assim, a divulgação da matéria jornalística configura abuso de direito e ofensa à sua honra, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor, aqui apelante, ajuizou a demanda aduzindo que, na condição de Senador da República, teve sua honra e imagem violadas por matéria jornalística veiculada pela apelada em seu site e redes sociais, em 14 de agosto de 2020, com o título: “
Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia
”.

Narrou que dita matéria foi publicada após o apelante ter compartilhado em suas redes sociais um vídeo comparativo com duas manifestações do médico, Dr. Drauzio Varella, sobre a pandemia da COVID-19.

Sustentou que a utilização do termo “engana” extrapolou os limites da liberdade de imprensa, configurando ato ilícito e associando sua imagem à disseminação de notícias falsas (
fake news
).

Pugnou, assim, pela remoção da matéria e pela condenação da requerida a se retratar, esclarecendo aos leitores que não enganou ou apresentou notícias falsas.

Em sua contestação, a apelada defendeu o exercício regular do direito de informar, sustentando a veracidade e o interesse público da matéria, que teria sido produzida com base em apuração do “Projeto Comprova”. Invocou, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº 46.534/ES) em caso análogo, que veda a remoção de conteúdo por caracterizar censura prévia.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos e, sem delongas, adianto que não vislumbro razões para a sua reforma.

O direito à liberdade do pensamento está previsto na Carta Magna (artigo 220, §1º, da CF) e, em que pese seu amparo Constitucional, não se revela de forma absoluta, cabendo à imprensa, ao veicular matérias jornalísticas, observar outros direitos também essenciais para a concretização da dignidade humana, como a honra, a intimidade e o direito à imagem dos indivíduos.

Em consequência, é possível a sua limitação quando seu exercício se der de modo leviano,
sem propósito informativo, com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus injuriandi vel diffamandi
), sendo tal restrição realizada posteriormente.

E isso porque o Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 995), assentou que “
a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade,
vedada qualquer espécie de censura prévia
. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”.

No ponto, é farta a jurisprudência daquela Corte:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130.
STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes.
5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(Rcl 49506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022).

EMENTA. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETIRADA INITIO LITIS DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PROIBIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE NOVAS REPORTAGENS. APARENTE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF.
LIMINAR DEFERIDA.
1. No julgamento da ADPF Nº 130/DF, esta Suprema Corte reiterou a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim, a imposição, ao Poder Judiciário, do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação.
2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária,
há aparente inobservância do referido julgado, ante a decisão do TJAM que determinou a retirada de publicações jornalísticas e a proibição de novas publicações
. 3. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 4. Medida liminar referendada.

(Rcl 64667 MC-Ref, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

Neste caso, assim como consignado pelo juízo
a quo
, não vislumbro mácula aos direitos do recorrente, porquanto
a matéria jornalística se ateve a narrar os fatos de interesse coletivo (
animus narrandi
), traduzindo-se em exercício regular do direito de informação.

A matéria impugnada circunscreveu-se à crítica de ato do recorrente relativamente a tema de máximo interesse coletivo, qual seja, a pandemia da COVID-19. Não há nos autos demonstração de falsidade ou de
animus diffamandi
, mas sim de exercício regular do direito-dever de informar.

Ressalte-se que a publicação teve por escopo a verificação de vídeo postado pelo autor em suas redes sociais, de modo que a apuração jornalística foi realizada pelo “Projeto Comprova”, uma coalizão de diversos veículos de imprensa voltada justamente ao combate à desinformação.

É incontroverso que a matéria em questão intitula a conduta do apelante como “enganosa”. Tal expressão, conforme consignado pela apelada, decorreu de uma etiqueta editorial do referido projeto, utilizada para classificar conteúdos que, ainda que não intencionalmente, disseminem desinformação por meio de falas descontextualizadas ou desatualizadas.

Trata-se de classificação de natureza jornalística e crítica, a qual, por si só, não veicula imputação de má-fé ou dolo, de modo que a manifestação não transbordou os limites da liberdade de crítica a que estão sujeitos os agentes públicos.

Oportuno registrar que o recorrente ajuizou outras duas ações de obrigação de fazer (nºs. 0018970-79.2020.8.08.0024 e 0018968-12.2020.8.08.0024) em desfavor de outros veículos de imprensa, impugnando matérias jornalísticas com idêntico conteúdo em relação à publicação objeto desta demanda, inclusive com o mesmo título, ambas julgadas improcedentes.

Ao analisar os respectivos apelos, este egrégio Tribunal assim decidiu:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. CRÍTICA A FIGURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI. MATÉRIA AMPARADA EM INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL. DIREITO DE RETRATAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por senador que pleiteia a exclusão de matéria jornalística e publicação de retratação, alegando ofensa à sua honra e imagem. Sentença de improcedência que reconheceu a licitude da publicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a matéria jornalística excedeu os limites constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa, configurando abuso de direito; (II) definir se há direito à retratação, à luz do art. 5º, V, da CF e da Lei nº 13.188/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de imprensa, prevista nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da CF, deve ser harmonizada com o direito à honra e à imagem, também constitucionalmente assegurados.
4. A matéria jornalística questionada fundamentou-se em apuração feita pelo Projeto Comprova, que qualificou o conteúdo como “enganoso” em razão de falas descontextualizadas, sem imputação de dolo ou má-fé. 5. Ausente demonstração de falsidade ou descontextualização intencional, evidenciando exercício regular do direito de crítica e de informar sobre tema de relevante interesse coletivo.
6. O direito de retratação exige demonstração de inverdade ou deturpação ofensiva, não configurada no caso. Pedido de retratação genérico e sem lastro probatório específico. 7. Inexistência de omissão ou julgamento citra petita, pois a sentença abordou integralmente o mérito e afastou, ainda que implicitamente, todos os pedidos formulados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (...).

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018968-12.2020.8.08.0024, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 216/07/2025).

EMENTA: CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPRENSA – MATÉRIA JORNALÍSTICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO DE INFORMAR – AUSÊNCIA DE EXCESSOS – ATUAÇÃO LÍCITA – FAKENEWS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTEÚDO VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA CONFORME DECIDIDO PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº 46.534/ES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: 1. Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais os motivos da irresignação da parte recorrente, que impugna expressamente a r. sentença de primeiro grau a luz do que foi decidido na Reclamação nº 46 .534, sustentando, inclusive, o não enfrentamento da totalidade das teses autorais. 2. Preliminar rejeitada. Preliminar de inovação recursal: 1 . Embora tenha havido a equivocada menção ao “direito à retratação” no aludido requerimento, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial indica que tanto o direito de resposta, extraído do pedido de concessão de espaço para manifestação, quanto a retratação foram pleiteados pelo autor, o que afasta a alegação de inovação recursal. 2. Preliminar rejeitada. Mérito: 1 . Revela-se nítido o caráter vinculante da decisão exarada na Reclamação nº 46.534/ES, que excluiu expressamente a possibilidade de adoção de entendimento que albergue as pretensões iniciais, pois considerou, de maneira expressa, que as providências outrora determinadas em sede de sentença pelo Juízo de primeiro grau violou os preceitos estabelecidos quando do julgamento da ADPF nº 130/DF.
2. A empresa demandada comprova que a matéria impugnada, antes da publicação, foi verificada por um consórcio de 28 (vinte e oito) diferentes veículos de comunicação (Projeto Comprova), o que infirma a tese de que a divulgação se tratou de fakenews, e, por conseguinte, afasta a alegação de violação das garantias fundamentais do requerente que justificariam a concessão do direito de resposta . 3. Em se tratando o apelante de agente público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração 4. Não houve, in casu, o denominado abuso do direito de informar, circunstância que afasta as pretensões articuladas pelo apelante, inclusive no tocante ao direito de resposta, pela própria ausência do ilícito, segundo orientação firmada pelos Tribunais pátrios.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018970-79.2020.8.08.0024, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 20/02/2024).

Assim, a sentença impugnada não merece reparos, porquanto, alinhada aos precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça, concluiu corretamente pela ausência de ilicitude na conduta da apelada. Uma vez reconhecida a licitude da matéria, afastam-se, por consequência, os pedidos dela decorrentes, inclusive o de retratação.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)